Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749593-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ROSIMEIRE ARRUDA BEGROW Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco RCI Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Rosimeire Arruda Begrow –, nada deliberara quanto ao pedido que formulara almejando a realização de pesquisa de endereços da agravada nos sistemas disponíveis ao Juízo e mediante expedição de ofícios às empresas que nomeara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a medida afigura-se inócua, porquanto a ré/agravada possui domicílio certo e determinado. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida a pesquisa de endereço que postulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco RCI Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Rosimeire Arruda Begrow –, nada deliberara quanto ao pedido que formulara almejando a realização de pesquisa de endereços da agravada nos sistemas disponíveis ao Juízo e mediante expedição de ofícios às empresas que nomeara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a medida afigura-se inócua, porquanto a ré/agravada possui domicílio certo e determinado. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida a pesquisa de endereço que postulara. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo material apto a legitimar o deferimento das diligências vindicadas pelo agravante, consubstanciadas em pesquisas destinadas à localização do endereço da agravada. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o agravo não comporta conhecimento por falta de interesse recursal. Do cotejo da inicial através da qual fora aviada a ação principal depura-se que o agravante aviara em desfavor da agravante ação de busca e apreensão e, deferida a medida liminar vindicada[1], fora realizada a diligência de busca e apreensão do veículo no endereço “Rua 41 A, casa 8, Setor Tradicional, São Sebastião/DF”, oportunidade em que a oficiala de justiça que cumprira a ordem confirmara que a ré/agravada reside no local[2]. As diligências, contudo, não foram ultimadas, não em razão da não localização da obrigada fiduciária, mas do veículo oferecido em garantia. Realizado esse breve relato dos atos processuais de relevo, ressoa impassível que, consoante consignado na decisão arrostada, carece o agravante de interesse recursal, tendo em vista que a agravada possui endereço certo e determinado nos autos. Com efeito, em tendo o agravante postulado a realização e diligências volvidas à localização do endereço da agravada, conquanto já conhecido, resta caracterizada a ausência de interesse do recorrente, consoante o binômio utilidade-necessidade, porquanto a informação postulada já se encontra delineada nos autos. Destaca-se que a diligência vindicada efetivamente afigura-se inócua, pois o veículo objeto da ação é que não fora localizado, não se prestando a pesquisa de endereços referentes à agravada a suprir aludida lacuna inclusive porque seu domicílio é conhecido e encontra-se indicado nos autos. Ou seja, a prestação demandada soa inútil e impassível de viabilizar o processamento da ação, pois o endereço da obrigada fiduciária acionada é conhecido. Nesse contexto, fica patente que o inconformismo que manifestara o agravante afigura-se, portanto, manifestamente inadmissível e improcedente, devendo ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, pois ressoa carente de interesse apto a legitimar a formulação da postulação reformatória e obtenção da pretensão deduzida. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual, colocando-lhe termo. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 214943695 (fls. 166/167), Ação de Busca e Apreensão no 0707406-86.2024.8.07.0012. [2] - ID Num. 217387476 (fl. 177), Ação de Busca e Apreensão no 0707406-86.2024.8.07.0012.